Tribunal: TJDFT
Processo: 0742811-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742811-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINA LAZZAROTTO MARTINS, CARLA PIRES DE MELO CALHEIROS EMBARGADO: JOSE RONALDO DE QUEIROZ, AVANIRA MENDES DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Agravante, Carolina Lazzarotto Martins e outra, em face da decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (ID 64976763). Nas razões recursais (ID 65440698), as Embargantes afirmam, em síntese, que a decisão embargada examinou somente o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do devedor José Ronaldo, mas se omitiu quanto ao pedido de suspensão da decisão agravada, cujo objetivo era evitar a suspensão da execução na origem, com o respectivo início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que “seja sanada a omissão suprainformada para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, com a finalidade de suspender a decisão agrava no tocante ao a suspensão do processo e o começo do prazo de prescrição intercorrente.”. A Embargada Avanira Mendes de Queiroz apresentou contrarrazões (ID 65992547) pugnando pelo não provimento do recurso. O Embargado José Ronaldo de Queiroz apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 66253976), no qual requer a concessão da gratuidade de justiça, a nulidade da citação, bem como o desprovimento dos aclaratórios. É o relatório. Decido. Nada a prover quanto aos pedidos de assistência judiciária gratuita e de nulidade de citação realizados pelo devedor José Ronaldo de Queiroz, em contrarrazões, uma vez que tais questões, além de desbordarem do objeto do presente recurso, deverão ser primeiramente submetidas ao juízo de origem, sob consequência de supressão de instância. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis em face de decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. A pretensão declaratória não merece acolhimento, pois a decisão embargada apreciou com clareza a matéria, não incorrendo em qualquer omissão, consoante se depreende do seguinte trecho (ID 64976763): “Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para as Exequentes/Agravantes até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado.” Ressalte-se que a suspensão do processo na origem não implica prejuízo às Embargantes/Agravantes, especialmente porque poderá ser interrompida a qualquer momento com a localização de bens ou valores em nome dos devedores. De todo o alinhado, verifica-se que não há qualquer vício na decisão a ser sanado pela via integrativa, mas, tão somente, um inconformismo da parte com a conclusão adotada, almejando, por meio dos declaratórios, a modificação do que foi decidido, objetivo esse que não se compatibiliza com a finalidade precípua dos Embargos de Declaração. Insatisfeita com a conclusão adotada, compete à parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator